Tribunal: TJBA
Processo: 0570864-66.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0570864-66.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE BARROS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS APELADO: Estado da Bahia e outros Advogado(s):SIMONE SILVANY DE SOUZA PAMPONET ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE A SERVIDOR MILITAR. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por ANTONIO MARCOS PINHEIRO DE BARROS e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que reformou a sentença de improcedência e condenou o Estado ao pagamento de auxílio-transporte, nos termos do art. 92, V, "h", da Lei Estadual nº 7.990/2001, com base nos critérios do Decreto Estadual nº 6.192/1997, observada a prescrição quinquenal e as parcelas vincendas. Os embargos apontam omissões quanto (i) à fixação dos honorários sucumbenciais (autor) e (ii) à compensação de valores já pagos e aos critérios de atualização monetária e juros (Estado da Bahia). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se é cabível a ressalva sobre a compensação de valores eventualmente pagos ao autor na via administrativa; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação da taxa Selic como índice de atualização e juros a partir da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de reconhecer a obrigação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos em razão da reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial. 4. Em se tratando de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC. 5. A omissão também se verifica quanto à necessidade de ressalva sobre a compensação de parcelas quitadas de forma administrativa, matéria pertinente à fase de execução, mas que pode ser desde logo registrada para evitar enriquecimento sem causa. 6. Em relação à atualização monetária e aos juros, deve-se esclarecer que incidem o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, aplicando-se a taxa Selic exclusivamente a partir da sua promulgação, conforme art. 3º da referida emenda, em respeito aos princípios do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. A reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral impõe o reconhecimento da obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais pela parte vencida, com fixação do percentual na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. Cabe ressalva no acórdão quanto à possibilidade de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, a ser verificada na fase de cumprimento de sentença. 3. A taxa Selic aplica-se apenas às parcelas vencidas a partir da promulgação da EC nº 113/2021, enquanto o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança regem os valores anteriores, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1º e 4º, II; 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER ambos os Embargos de Declaração opostos, para suprir omissão e reconhecer a obrigação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja fixação do percentual deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC e acrescentar a ressalva de que eventuais parcelas quitadas de forma administrativa deverão ser objeto de compensação na fase de cumprimento de sentença, bem como para esclarecer que a atualização monetária e os juros observarão, até a promulgação da EC nº 113/2021, o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, aplicando-se a taxa Selic exclusivamente às parcelas vencidas após a entrada em vigor da referida emenda constitucional, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04